Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO. RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. TUTELA LEGÍTIMA. MULTA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Santander, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “DETERMINAR que os réus, solidariamente, se ABSTENHAM de enviar à requerente quaisquer cobranças de titularidade do terceiro BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de suas respectivas intimações pessoais, a serem realizadas após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança realizada após o aludido prazo. Quanto ao pedido de danos morais, JULGO-O IMPROCEDENTE”. 2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que é parte ilegítima e, no mérito, sustenta a inexistência de vínculo contratual com a autora, invocando que os boletos foram emitidos por outra instituição financeira. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para a redução do valor da multa a patamar razoável e proporcional. 3. Em contrarrazões, a autora sustenta que as cobranças foram realizadas por empresa administrada pela recorrente e que está caracterizada a falha na prestação do serviço, justificando a multa arbitrada, que é adequada. 4. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, posto que o Banco Santander é participante da cadeia de consumo e responde pelos prejuízos causados ao consumidor (artigos 7o e 25, do CDC). No caso, o boleto enviado pela empresa “Em Dia”, que se autointitula empresa do Grupo Santander (ID 53114100), atrai a responsabilidade do Banco Santander pelos prejuízos causados à autora, decorrentes da falha no serviço fornecido. Preliminar rejeitada. 5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 6. Segundo as provas produzidas, a autora recebeu da empresa “Em Dia”, empresa do Grupo Santander, cobranças de dívida contraída por Benedito Batista de Oliveira perante o Banco Bradesco, cedida para Ativos Securitização de Créditos Gestão de Cobranças (ID 53114099/53114102). 7. As mensagens enviadas ao aparelho celular da autora indicam que terceiro, sem vínculo com a autora, realizou acordo para quitação de dívida, gerando o envio de link da negociação e dos boletos para pagamento (ID 53114099/53114102). 8. Nesse contexto, inexistindo vínculo contratual entre as partes, são indevidas as mensagens ou ligações telefônicas dirigidas pelas rés ao telefone da autora. 9. Por conseguinte, configurada a falha nos serviços prestados, deve ser assegurado o direito da autora de não receber novas mensagens ou ligações telefônicas vinculadas à dívida contraída por terceiro, sob pena de multa. E quanto ao valor da multa, arbitrada em R$100,00 por cada cobrança, considero que o arbitramento atendeu aos critérios legais, o valor é adequado e compatível com a obrigação imputada às rés, nos termos do art. 537 do CPC. Irretocável a sentença. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.